Tribunal: TJES
Processo: 5000650-55.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-55.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALDEMAR ALVES XAVIER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira (Banco do Brasil S.A.) contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação anulatória. A decisão de primeiro grau determinou a suspensão de cobranças de encargos referentes a empréstimos consignados no benefício do INSS do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante argumenta que a multa é descabida ou que seu valor deve ser reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento de ordem judicial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua imediata redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor das astreintes deve ser estipulado de forma razoável e proporcional, sopesando o grau de resistência do ofensor, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele que deve cumprir a ordem. 4. Diante do elevado poder econômico da instituição financeira agravante, a multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se adequada para inibir o descumprimento da decisão, não configurando enriquecimento sem causa da parte agravada. 5. A avaliação sobre uma eventual redução do valor da multa é medida mais adequada de ser realizada após o transcurso integral da demanda, evitando-se facultar ao demandado a oportunidade de ponderar previamente os custos e benefícios de descumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por WALDEMAR ALVES XAVIER, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante, no prazo de quarenta e oito horas,
“
SUSPENDA as cobranças realizadas no Benefício do INSS, dos encargos referente aos empréstimos consignados, contrato de nº 108983558 e 112634279, em nome do autor WALDEMAR ALVES XAVIER, CPF nº 621.233.607-59, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a multa diária se revela descabida ou, ao menos, seu valor deve ser reduzido.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17945868.

Contrarrazões no id. 18033933 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000650-55.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
DO BRASIL SA

AGRAVAD
O:
WALDEMAR ALVES XAVIER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
DO BRASIL SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
WALDEMAR ALVES XAVIER
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante, no prazo de quarenta e oito horas,
“
SUSPENDA as cobranças realizadas no Benefício do INSS, dos encargos referente aos empréstimos consignados, contrato de nº 108983558 e 112634279, em nome do autor WALDEMAR ALVES XAVIER, CPF nº 621.233.607-59, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 200,00 (duzentos reais) com incidência máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que a multa diária se revela descabida ou, ao menos, seu valor deve ser reduzido.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17945868.

Contrarrazões no id. 18033933 pelo desprovimento do recurso.

Como visto, a parte recorrente se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)